Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014312-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA - CPF: 581.580.811-34 (EMBARGADO), TATIANA MARCELA COUTO SILVA - CPF: 953.401.571-72 (EMBARGADO), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0001-01 (EMBARGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), DANIEL LEONARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 013.491.931-94 (ADVOGADO), DANIEL LEONARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 013.491.931-94 (ADVOGADO), ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA - CPF: 581.580.811-34 (EMBARGANTE), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0001-01 (EMBARGANTE), TATIANA MARCELA COUTO SILVA - CPF: 953.401.571-72 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – REDISCUSSÃO INVIABILIZADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1014312-20.2019.8.11.0000
“ a fim de autorizar o desconto do valor pago à título de danos morais nos Autos no 0001287-32.2008.8.11.0035, do capital segurado para o dano moral.”
(Id. 27204952).

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITE DE COBERTURA DE APÓLICE DE SEGURO – DISCUSSÃO ACERCA DO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO PARA OS DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADOS ÀS DEMAIS VÍTIMAS DO MESMO SINISTRO, EM OUTRO PROCESSO – NECESSIDADE DE DECOTE DE VALOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização, salvo em caso de mora da seguradora, não pode ultrapassar o limite máximo da garantia convencionada na apólice, devidamente atualizada.”
. (Id. . 27210486).

Em suas razões, de Id. 28254966, a primeira embargante sustenta que o acórdão padece de erro material porque partiu de premissa equivocada ao afirmar a existência de documento que na realidade não consta dos autos de origem.

Afirmam que v. acórdão calca-se na premissa equivocada na parte uma vez que no Id. 16753958 contém apenas memória de cálculo, desacompanhada dos efetivos e correspondentes cálculos que supostamente teriam lhes dado origem, além de que não foi elaborado em sede de cumprimento de sentença, mas carreados aos autos com o agravo.

Alegam, ainda, que o acórdão é omisso porque: (i)
“a reanálise da matéria sob a mesma perspectiva e com base nos mesmos documentos antes declarados inservíveis por decisão preclusa configura grave violação ao disposto no art. 505 do CPC”
(ii)
“a decisão agravada rejeitou o pagamento fundada no termo de acordo, o v. acórdão embargado firma seu entendimento contrário a partir da análise de cada dano e percentual honorário fixados na sentença/acórdão proferido nos Autos no 0001287-32.2008.8.11.0035, seguido do confronto com a respectiva e unilateral memorial de cálculo de Id 16753958, os quais à míngua de juntada e provocação não foram objeto de debate e nem de julgamento na instância singela, caracterizando, assim, inaceitável inovação recursal e violenta agressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” e
(iii)
“tal memória de cálculo – sem data de confecção - não possui idoneidade necessária para ser alçada à condição de prova, haja vista ressentir dos efetivos cálculos comprobatórios – tornando seus números improvados, aleatórios e manipuláveis.”

Ao final, requerem a procedência do recurso para que, concedendo-lhe efeito modificativo, seja negado provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

O segundo embargante, por sua vez, no Id. 28415990, aduz que o julgado é omisso porque
“ esta Colenda Câmara de Direito Privado somente apreciou as alegações relativa ao pagamento de R$269.896,72 nos autos no 0001287-32.2008.8.11.0035, ao certo que deixou de se manifestar sobre a alegação de pagamento de R$69.269,28 nos autos de origem, situação que motivou o esgotamento da apólice.”

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e prequestionar, de forma expressa, a violação os artigos 757, 760 e 884, todos do Código Civil artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil.

A embargada Bradesco Auto/Re Companhia de seguros se manifestou no Id. 29833454, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas em ambos os embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso
e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, cada qual, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão e/ou erro material.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“A agravante visa a reforma da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que não reconheceu o esgotamento do capital segurado para a cobertura danos morais, porque nos acordos apresentados nos autos não houve discriminação dos valores pagos entre as coberturas contratadas.

Inconformada, a agravante pugna pela declaração de que o capital segurado da garantia de danos morais a terceiros já foi esgotado, afastando a responsabilidade de pagamento de qualquer quantia a esse título, sendo excluída do polo passivo do cumprimento de sentença.

A agravada, por sua vez, afirma acertado o entendimento de que nos acordos anteriores não se discriminou os danos que foram quitados, nem se quantificou, e sequer se mencionou a quitação também de danos morais, estando correta a determinação de que a indenização por danos morais deve se dar nos exatos limites da apólice, e nada mais.

Pois bem.

Observa-se dos autos que as impugnações ao cumprimento de sentença ofertadas pelas agravadas foram parcialmente acolhidas pelo Magistrado a quo, sendo consignado que a responsabilidade da impugnante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ficará adstrita ao valor das cláusulas individuais da apólice de seguro, conforme já reconhecido no acórdão exequendo, devendo os referidos valores de cobertura serem atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da citação, cabendo a impugnante RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA o pagamento do saldo devedor restante.

Acerca do limite do capital segurado contratado para a garantia de danos morais a terceiros, a Juízo de primeiro grau declarou que a responsabilidade da seguradora Bradesco Auto/Re deve ser limitada ao valor das coberturas estabelecidas na apólice contratada, não reconhecendo, outrossim, o alegado pagamento a terceiros, na quantia de R$269.986,76 da cobertura intitulada IS DANO MORAL (Id. 14918988)

Sabe-se que a responsabilidade da seguradora é limitada aos termos do contrato de seguro que ensejou a denunciação da lide, de modo que se obriga pelos danos previstos no contrato de seguro até o montante do capital segurado.

No caso, ficou constatado na apólice os limites para as seguintes coberturas: a) DANOS MATERIAIS a TERCEIROS: R$400.000,00; b) DANOS CORPORAIS a TERCEIROS: R$1.000.000,00 e; c) DANOS MORAIS a TERCEIROS: R$100.000,00.

Embora o Juiz na origem não tenha considerado os documentos apresentados como prova do valores pagos a título de dano moral a ser descontado do capital segurado
, porque não houve a discriminação dos valores pagos a título de danos morais.
Entendo de forma diversa, sobretudo porque consigo extrair dos documentos apresentados referente ao acordo entabulado nos Autos no 0001287-32.2008.8.11.0035, com terceiros (Eulda Maura Gomes da Silva, Wilson Gomes da Silva Sobrinho e Nuelle Gomes da Silva) decorrente do mesmo sinistro, a comprovação da distribuição dos valores de acordo com as respectivas coberturas.

Veja que
no acordo foi pago aos autores a quantia total de R$469.519,03, “referindo-se tal monta a totalidade dos danos objeto da presente ação, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais”
(Id. 16755457 - pg. 03).

Os danos fixados nesta ação, pelo acórdão proferido no RAC no 52.112/2014, foram de ordem material - pensionamento aos filhos menores do de cujus, a ser calculado no percentual de 2/3 do salário mínimo, com início na data do acidente (31.03.2003) e termo final no dia em que completarem 25 anos de idade, com correção monetária pelo INPC a partir do dia em que seria devido, cujo valor das parcelas vencidas e vincendas deverá ser apurado em liquidação de sentença e os morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo ainda fixados os honorários advocatícios no equivalente a 15% sobre a condenação.

Do cálculo elaborado em sede de cumprimento de sentença, encartado no Id. 16753958, é possível verificar de forma discriminada como se chegou ao valor total do acordo.

Veja que a soma das quantias atualizadas dos danos fixados nos Autos no 0001287-32.2008.8.11.0035 perfazem exatamente o valor do acordo
, sendo R$173.506,36 (pensionamento) e R$234.771,06 (danos morais) e 15% Honorários sucumbenciais = R$469.519,03 (Id. 16753958).

Portanto,
a seguradora denunciada à lide prova que cumpriu parte da obrigação de pagamento da cobertura contratada danos morais e consequente o esgotamento parcial do capital segurado, tendo em vista os pagamentos feitos às demais vítimas do mesmo sinistro em outros processos, sendo de rigor a exclusão do valor comprovado em sede de cumprimento de sentença.

Tal desconto não se revela indevido, justo que, nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização não pode ultrapassar "(...) o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador".

Nesse sentido, cito as lições doutrinárias de MARIA HELENA DINIZ:

"[...]
O valor do objeto do seguro deverá ser determinado, constituindo-se a base para calcular a indenização a ser paga, se se concretizar o risco.
Proibida está a desproporcionalidade, porque senão ter-se-á uma locupletação ilícita, pois se o valor do seguro for superior ao da coisa segurada, ter-se-á especulação e não indenização.
Ocorrido o sinistro, a indenização a ser paga não poderá ser, portanto, superior ao valor mercadológico do bem ou do interesse segurado no instante do acidente, nem ao limite máximo da garantia estipulado na apólice (RT, 730:222), a não ser que haja mora (ex persona) do segurador, caso em que deverá responder pelos juros moratórios, mesmo que superem aquele limite. Se o objeto for segurado por 10 mil reais pelo prazo de um ano e veio a se perder depois de oito meses, o quantum indenizatório deverá ser correspondente ao valor mercadológico que ele teria no momento do sinistro. Se sofrer deterioração, pagar-se-á a importância resultante da soma dos danos sofridos, tendo por base o valor da garantia estabelecido na apólice, conforme a Tabela Fipe. Somente será permitida a indenização excedente ao valor da coisa no instante do sinistro ou ao limite máximo fixado na apólice, se o segurador estiver em atraso no pagamento da verba indenizatória [...]" (in, Código Civil anotado - 12. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2006, p. 624, grifos meus).

No mesmo norte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO LIMITADA À COBERTURA CONTRATADA PARA DANOS PESSOAIS. VALOR QUE DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DO SEGURO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SOB A MESMA RUBRICA QUE SE MOSTRA CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 781 DO DIPLOMA SUBSTANTIVO.
PEQUENO SALDO DEVEDOR APURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. DECISÃO REFORMADA. Nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização, salvo em caso de mora da seguradora, não pode ultrapassar o limite máximo da garantia convencionada na apólice, devidamente atualizada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.000826-7, de Joaçaba, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-03-2016, grifos meus).

Logo, vindo aos autos prova documental com espessura suficiente para viabilizar o reconhecimento de parte dos pagamentos anunciados pela seguradora, viável se mostra o acolhimento da sua pretensão.”
(Id. 27204955 - destaquei).

Aliás, não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Da mesma forma, em relação ao prequestionamento, sabe-se que
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente
, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois a matéria foi bem apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto às partes que a reiteração das teses aqui tratadas
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020